Tribunal: TJDFT
Processo: 0727458-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA VINCULADO A TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. DESISTÊNCIA. RESGATE. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS ATUARIAIS. DEPÓSITO. EXTINÇÃO AÇODADA. CASSAÇÃO. PROVIMENTO.

1. Determinada na sentença que solucionou a ação de conhecimento a devolução de valores pela seguradora, mediante apuração em sede de liquidação de sentença, a extinção do processo, após depósito do valor cobrado para mera garantia do juízo, sem a abertura da fase específica, encerra nulidade ao devido processo legal (art. 5o, LIV, CR).

2. Afasta-se, desta forma, a sentença, a fim de que o procedimento culmine com a apuração do valor devido por meio de cálculos atuariais.

3. Recurso conhecido e provido.